Tribunal: TJSP
Processo: 2235698-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de cobrança. Reconhecimento. Necessidade de exclusão de adicionais por tempo de serviço da base de cálculo da sexta-parte, a fim de evitar o "efeito cascata ou repique". Juros de Mora. Capitalização. Inadmissibilidade. Decisão Mantida. Recurso desprovido.